Tribunal: TJSP
Processo: 2219427-33.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Condomínio
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Ação de Alienação Judicial de Coisa Comum Indivisível – Fase de Cumprimento de Sentença - Pretensão de cassação da decisão que que não conheceu os embargos de que indeferiu o pedido de suspensão do feito, determinando a intimação das partes para realização da "hasta pública" - Inadmissibilidade – Inadequação da via eleita - "Writ" que não pode ser utilizado para veicular

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Ação de Alienação Judicial de Coisa Comum Indivisível – Fase de Cumprimento de Sentença - Pretensão de cassação da decisão que que não conheceu os embargos de que indeferiu o pedido de suspensão do feito, determinando a intimação das partes para realização da "hasta pública" - Inadmissibilidade – Inadequação da via eleita - "Writ" que não pode ser utilizado para veicular inconformismo contra ato judicial atacável por recurso próprio - Inteligência do art. 5o, II, da Lei no 12.016/2009 - Entendimento consolidado pela Súmula 267 do STF - Mandado de Segurança não conhecido.